Tribunal: STF
Processo: ARE 1534519
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Prefeito e o próprio Município de Jundiaí/SP interpõem agravo (eDoc 14), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 11) que, com base nos enunciados n. 283 e 284 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 6): 



    Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 9.899, de 03 de março de 2023, do Município de Jundiaí. Vedação da comercialização de cobre queimado sem a comprovação da origem lícita do material. Competência legislativa concorrente federal, estadual e distrital sobre a matéria - Direito Econômico, reconhecida a possibilidade de o Município legislar no âmbito de sua competência suplementar. Ausência de violação ao artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação improcedente.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º, 22, I, 24, V, §§ 1º e 2º, e 30, I e II, todos da Constituição Federal, sustentando que a Lei Municipal n. 9.899/2023, de iniciativa parlamentar, ao proibir a comercialização de cobre queimado sem comprovação de origem lícita, trata de matéria inserida no campo do direito comercial, de competência privativa da União, extrapolando os limites do interesse local e configurando ingerência do Legislativo na esfera administrativa, em afronta ao princípio da separação de poderes.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 24):



    Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei n. 9.899/2023, do Município de Jundiaí/SP. Previsão de aplicação de multa, possibilidade de cassação do alvará de funcionamento e guarda do material pelo Município se não comprovada a origem lícita de cobre queimado comercializado. Ausência de intromissão legislativa na gestão de atribuições de agentes e de estruturas de órgão municipais. Razões de interesse público local e motivos razoáveis para a restrição promovida pela norma. Parecer por que o agravo seja desprovido.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Municipal n. 9.899, de 3 de março de 2023, de iniciativa parlamentar, a qual veda a comercialização de cobre queimado sem comprovação de origem lícita, define “praticante do comércio de cobre” e prevê sanções administrativas pelo descumprimento.



    O acórdão recorrido entendeu que a lei impugnada constitui exercício do poder de polícia e da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, não havendo invasão de competência privativa da União nem ofensa à separação de poderes. Destacou que a norma visa assegurar a licitude do material comercializado no território municipal, diante de recorrentes furtos de cabos e fios de cobre, configurando regulação socioeconômica local.



    O Tribunal de Justiça também afastou a alegação de vício de iniciativa, por não se tratar de norma que disponha sobre organização administrativa ou regime jurídico de servidores públicos.



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 6, fls. 6 - 17):



    Ao se iniciar a análise da lei, verifica-se que a proposição não trata, efetivamente, de matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, tampouco impõe atribuições a órgãos públicos.



    Anote-se que as matérias elencadas no artigo 24, § 2º, da Constituição Estadual são de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal, in verbis:



    [...]



    Assim, não se pode falar que há violação ao princípio da separação dos poderes, ausente qualquer tratativa da estrutura e atribuição de órgãos do Poder Executivo, e, portanto, não cuida de matéria cuja iniciativa legislativa é privativa do Prefeito.



    Nesse ponto, em especial com relação ao artigo 3º da lei, que impõe penalidade administrativa de multa e, em caso de reincidência, cassação do funcionamento, bem como determina a apreensão do material pelo Município, também não há se falar em usurpação de competência do Executivo.



    A multa administrativa propriamente dita é de natureza objetiva, tratando-se de imposição pecuniária a que se sujeita o administrado a título de compensação do dano presumido da infração, e, assim como a interdição administrativa da atividade, são atos administrativos impostos como decorrência lógica do descumprimento das normas legais impostas, de modo que a aplicação de ambas caberá ao Município, da forma como entender cabível, o que também afasta o argumento da invasão de competência.



    [...]



    Com efeito, embora a lei questionada se ocupe em disciplinar a comprovação da origem na comercialização do cobre queimado, não trata propriamente de direito comercial, mas matéria ligada à produção e consumo do cobre, com o evidente propósito de assegurar a licitude da origem do material que compõe a produção do cobre, estabelecendo medidas razoáveis e proporcionais para seu comércio, a fim de coibir a receptação de material provindo de ato ilícito.



    A restrição imposta quanto à exigência de comprovação da origem do material é equilibradamente compatível com o benefício social visado, o que corresponde à aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito.



    [...]



    Assim, não há a alegada invasão da competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso I, da Constituição Federal) quando legisla sobre assunto indiretamente relacionado a direito comercial.



    Não há também como se acolher a tese da inconstitucionalidade alegada com base na competência concorrente entre a União e Estados para legislar sobre produção e consumo, nos termos do artigo 24, inciso V, da Constituição Federal, in verbis:



    [...]



    A lei cuida de regulamentar a atividade privada relativa ao comércio de cobre, e, como dito, coibir a prática comum de venda e compra de materiais provenientes de furtos de cabos e fios elétricos de casas, estabelecimentos comerciais, praças e áreas públicas, o que causa imenso transtorno à população e custo para reinstalação da fiação subtraída.



    No caso, a controvérsia posta nos autos versa sobre a competência legislativa municipal para editar norma que regula a comercialização de cobre queimado no território do Município, impondo obrigações administrativas e sanções pelo descumprimento. Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas nos Temas 917 e 970 da repercussão geral:



    Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    (ARE 878.911 RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de outubro de 2016 - Tema 917)



    .......................................................................................................



    É constitucional - formal e materialmente - lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis.



    (RE 732.686, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de abril de 2023 - Tema 970)



    Esta Corte firmou entendimento de que é constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que, sem alterar a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores, crie obrigações e atribuições de fiscalização ao Poder Público no exercício de seu poder de polícia sobre atividades econômicas.



    No caso, a Lei n. 9.899/2023, de Jundiaí/SP, ao prever multa, cassação de alvará e guarda de material em caso de comércio de cobre queimado sem comprovação de origem lícita, não invadiu a esfera privativa do Executivo nem modificou a organização administrativa municipal.



    O acórdão recorrido converge com o supra aludido entendimento vinculante do Supremo, a ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto à adequação da lei municipal ao regime constitucional de competências demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório e interpretar legislação local, providências vedadas em recurso extraordinário, conforme os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Tal o contexto, se mostram aplicáveis os arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente